Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703029-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO GASPAR DE CARVALHO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, FLÁVIO GASPAR DE CARVALHO JÚNIOR pretende obter a reforma da decisão do MM. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender os descontos realizados pelo Banco de Brasília - BRB – na conta salário do autor, sob o fundamento de que houve autorização expressa para os débitos e que não se aplica ao caso a limitação prevista para empréstimos consignados. Em suas razões, a agravante sustenta que foi avalista em contrato de crédito consignado firmado por sua ex-companheira, mas o banco não procedeu à averbação do desconto em folha, passando a debitar as parcelas diretamente em sua conta salário. Afirma que solicitou administrativamente o cancelamento da autorização para débito, sem êxito, e que os descontos vêm comprometendo integralmente sua remuneração, inviabilizando sua subsistência. Argumenta que, conforme a Resolução CMN no 4.790/2020 e normas anteriores, é direito do correntista cancelar débitos automáticos, ainda que autorizados contratualmente, e que a decisão agravada afronta esse direito e os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional. Por isso, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a suspensão imediata dos descontos em sua conta salário até o julgamento final, bem como, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja confirmada a tutela provisória, assegurando-lhe o direito de cancelar a autorização de débito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, há o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, caso mantida a eficácia da decisão agravada, os descontos continuarão sendo efetuados na conta bancária do agravante, causando-lhe prejuízos financeiros. Ingressando no exame do outro requisito legal, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, cabe consignar que, em julgamento realizado no dia 03/11/2025, a Câmara de Uniformização desta Corte fixou três teses jurídicas: (i) é assegurado ao consumidor o direito potestativo de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, ainda que exista cláusula contratual em sentido contrário; (ii) a revogação da autorização não extingue a obrigação de pagamento, apenas modifica sua forma de cobrança; e (iii) deve ser considerada abusiva a cláusula contratual a qual impede a revogação de autorização de débito, porquanto afronta o entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, consoante ementa a seguir transcrita: “EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CONTRATO DE MÚTUO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. CDC. TEMA 1.085/STJ. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada contra acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido contrariou o Tema 1.085 do STJ; (ii) estabelecer se é possível ao consumidor revogar a autorização de débito automático em conta corrente, mesmo diante de cláusula contratual em sentido contrário; (iii) reconhecer o direito à suspensão dos descontos automáticos, sem prejuízo da obrigação de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, independentemente de cláusula contratual em sentido contrário (art. 6o). 4. A reclamação é cabível para garantir a observância de precedente obrigatório, conforme art. 988, IV, do CPC, sendo necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução 03/16 do STJ e art. 196, IV, do RITJDFT. Admitida a reclamação, pois fundamentado no precedente qualificado, Tema Repetitivo no 1.085 do STJ. 5. A jurisprudência do TJDFT reconhece o direito do consumidor de cancelar a autorização de débito, mantendo a obrigação de pagamento por outros meios. Precedente deste TJDFT: “(...) 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o).” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024.). 6. O Tema 1.085/STJ estabelece serem lícitos os descontos em conta corrente enquanto houver autorização do mutuário, sendo possível sua revogação sem implicar, com isso, a extinção da dívida. 6.1. No caso, resta evidenciada a procedência do pedido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.085 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.863.973/SP), firmou entendimento no sentido de reconhecer a licitude dos descontos realizados em conta corrente enquanto houver autorização expressa do consumidor, a qual, contudo, pode ser revogada a qualquer tempo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Reclamação julgada procedente. Tese de julgamento: "1. É assegurado ao consumidor o direito potestativo de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, ainda que exista cláusula contratual em sentido contrário. 2. A revogação da autorização não extingue a obrigação de pagamento, apenas modifica sua forma de cobrança. 3. Deve ser considerada abusiva a cláusula contratual a qual impede a revogação de autorização de débito, porquanto afronta o entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ." _____________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 988, IV, Art. 989, II, Art. 85, §2o; Resolução BACEN 4.790/2020, Art. 6o; CDC, Art. 4o e 51 do Art. 3o, §2o; RITJDFT, Art. 196, IV; Resolução 03/16 do STJ. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ; REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP; TJDFT, 07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024. (Acórdão 2063825, 0714446-24.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 03/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.)” No caso concreto, as provas juntadas aos autos de referência parecem indicar que, embora as partes tenham pactuado contrato de empréstimo consignado, foi contratado empréstimo pessoal comum, na medida em que não houve averbação do contrato em folha de pagamento (veja-se, por exemplo, o contracheque de sua ex-companheira, qualificada como “devedora”, no mês de setembro de 2025 ao ID 78395766). Tais provas aparentam, também, que o Banco de Brasília passou a efetuar descontos na conta bancária do agravante, qualificado como “avalista”, nos montantes de R$ 5.769,93, R$ 5.277,58 e R$ 5.138,54, sob as rubricas “PAGAMENTO COBRANÇA BRB” ou “DÉBITO EMPRESTI/FINAN AVALISTA” (IDs 255125649, 255125650 e 255125653, do processo de origem). Acrescente-se que o agravante acostou aos autos cópia de e-mail enviado ao Banco de Brasília, contendo notificação extrajudicial para o cancelamento e a revogação da autorização para débito automático relativos ao contrato celebrado entre as partes (IDs 78395762 e 78395764). Portanto, parece assistir razão ao recorrente quanto ao sustentado direito à suspensão dos descontos em sua conta bancária. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos efetuados na conta do agravante, por força do contrato celebrado entre as partes (ID 78395760), até ulterior deliberação judicial. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator